Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703881-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER SOUZA COSTA AGRAVADO: PATRICIO FERNANDES DOMINGUES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento de ID 80043282, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2026 14:59:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador